Tribunal: TJPA
Processo: 0814213-45.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0814213-45.2022.8.14.0000

RECORRENTE: LUCIANA LIRA DA CONCEIÇÃO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECORRENTE: Luciana Lira da Conceição

ADVOGADO: Manuel Albino Ribeiro de Azevedo Junior

RECORRIDO: Decisão Monocrática da Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará

RELATORA: Desa. Margui Gaspar Bittencourt

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 10 DIAS, CONVERTIDA EM MULTA. DECISÃO DA CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA. OFICIALA DE JUSTIÇA AVALIADORA, LOTADA NA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

1.

Através de sindicância foram apuradas as denúncias, apresentadas como
Reclamações Disciplinares formuladas distintamente por 4 magistrados em desfavor da ora recorrente, pelo não cumprimento de 4 mandados judiciais na forma determinada na lei e norma administrativa, comprovando-se, ao final, o cometimento da infração capitulada no art. 178 da Lei Estadual nº 5.810/94.

2.

O primeiro mandado que foi distribuído em 14.05.2021, oriundo da 3ª Vara Criminal de Belém, para intimação de testemunha para audiência de instrução e julgamento que ocorreria em 14.06.2021, não foi cumprido, nem devolvido no prazo previsto. Neste, a servidora não cumpriu com a determinação da norma, não devolvendo o mandado no tempo previsto de 48 horas antes do seu afastamento ou, se por algum impedimento ou superveniência não pudesse fazê-lo, sequer o fez imediatamente após seu afastamento.

3.

O segundo mandado foi distribuído em 28.05.2021, oriundo da 11ª Vara Criminal de Belém, e devolvido em 15.06.2021 com a observação no mandado de que o mesmo havia sido distribuído em desacordo com trabalho remoto, não sendo possível seu cumprimento por meios eletrônicos. Ocorre que a data limite para cumprimento do mandado, por tratar-se de réu preso, seria o dia 07.06.2021, data anterior ao início da licença saúde ou do trabalho remoto da recorrente, não sendo pertinente sua justificativa.

4.

O terceiro mandado, distribuído em 13.05.2021, oriundo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, para intimação de réu preso em casa penal, foi devolvido em 15.06.2021 sem cumprimento, sob a alegação de que a recorrente estava em trabalho remoto; no entanto, ele deveria ter sido devolvido, mesmo sem certificação, no prazo de 48 horas antes do seu afastamento, conforme prevê a norma regulamentadora, não podendo ser retido de forma injustificável.

5.

No quarto mandado, distribuído em 26.04.2021, oriundo da 10ª Vara Penal de Belém, que não foi devolvido até o dia 26.06.2021, não caberia à recorrente estabelecer graus de risco na sua retenção; sua função era, tão somente, cumpri-lo.

6.

Quanto à penalidade aplicada, esta encontra-se de acordo com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, considerando-se que foram reunidas 4 denúncias distintas, oriundas de unidades judiciárias diversas, nas quais observou-se a mesma conduta negligente da recorrente em relação a mandados que lhe foram entregues para cumprimento; também foram observados os parâmetros do art. 184 da Lei Estadual nº 5.810/94, visto que seus atos infracionais trouxeram prejuízo às marchas processuais, dano à imagem do judiciário e ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e desprover o Recurso Administrativo interposto, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, aos 26 de abril de 2023.

Julgamento realizado de forma híbrida sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Margui Gaspar Bittencourt

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por LUCIANA LIRA DA CONCEIÇÃO, Oficiala de Justiça Avaliadora, lotada na Central de Mandados da Comarca de Ananindeua-Pa, contra decisão da Excelentíssima Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, à época Corregedora Geral de Justiça, através da qual foi aplicada à ora recorrente a penalidade disciplinar de Suspensão de 10 dias, convertida em Multa, em razão do cometimento de infração administrativa caracterizada por devolução extemporânea e não cumprimento de mandados judiciais, em inobservância do estabelecido no Provimento Conjunto 009/2019 CJRMB/CJCI, com capitulação no art. 189 c/c o art. 183, II da Lei Estadual 5.810/94.

Em suas razões recursais, aduz a recorrente a ausência do cometimento de ato infracional, pois o não cumprimento dos mandados teria sido em decorrência de fatores alheios à sua vontade; alega que o período pós “segunda onda” da COVID-19, caracterizado por retorno ao trabalho e limitações de atividades presenciais por algum tempo, assim como as dificuldades de ordem pessoal que enfrentou no período do final de maio/2021 para início de junho/2021, com problemas físicos e psicológicos decorrentes de uma suspeita de gravidez, foram fatores que impossibilitaram o cumprimento dos mandados; argumenta que as condutas que lhe são imputadas não se configuram em transgressões das normas legais e nelas não se encontram os requisitos cumulativos dos incisos do art. 184 da Lei Estadual 5.810/94, que possibilitem a aplicação de penalidade.

Ao final pediu a reforma da decisão recorrida para que fosse afastada a sanção aplicada ou, subsidiariamente, minorada para a sanção de advertência.

O juízo de retratação não foi exercido pela prolatora da decisão, sendo encaminhado o processo ao Conselho da Magistratura, ficando sob a relatoria da Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Tendo sido formada a nova composição do Conselho da Magistratura para o biênio 2023/2024 e pendente de julgamento o feito, houve redistribuição do processo, cabendo a mim a relatoria.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Administrativo, eis que presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Os eventos que motivaram o presente procedimento administrativo foram Reclamações Disciplinares formuladas distintamente por 4 magistrados em desfavor da ora recorrente, que é Oficiala de Justiça

Avaliadora do Judiciário Paraense, pelo não cumprimento de 4 mandados judiciais na forma determinada na lei e norma administrativa. São os seguintes:

1.

Mandado distribuído em 14.05.2021, oriundo da 3ª Vara Criminal de Belém, para intimação de testemunha para audiência de instrução e julgamento que ocorreria em 14.06.2021, que não foi cumprido, nem devolvido no prazo previsto.

2.

Mandado distribuído em 28.05.2021, oriundo da 11ª Vara Criminal de Belém, não cumprido, mas devolvido em 15.06.2021 com a observação no mandado pela Oficiala de que o mesmo havia sido distribuído em desacordo com trabalho remoto, não sendo possível seu cumprimento por meios eletrônicos.

3.

Mandado distribuído em 13.05.2021, oriundo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, para intimação de réu preso em casa penal, devolvido em 15.06.2021 sem cumprimento, sob a alegação de que estava em trabalho remoto.

4.

Mandado distribuído em 26.04.2021, oriundo da 10ª Vara Penal de Belém que não foi devolvido até o dia 26.06.2021.

As arguições e justificativas da recorrente para cada uma das situações foram apresentadas durante a sindicância tendo sido analisadas e rebatidas, pormenorizadamente, pela comissão processante, no relatório conclusivo daquele procedimento.

No mandado oriundo da 3ª Vara Criminal de Belém, a recorrente defende-se dizendo que entrou de licença saúde no dia 08.06.2021 e, posteriormente, em trabalho remoto, o que teria impossibilitado o cumprimento do mandado recebido por ela em 14.05.2021.

O procedimento a ser adotado em casos como esse está estabelecido no Provimento Conjunto 009/2019-CJRMB/CJCI, em seu art. 5º.

Art. 5º Além das atribuições do cargo, compete ao oficial de justiça:

(...)

V - informar no prazo de 24 horas à chefia imediata os afastamentos não programados, devendo devolver os mandados não cumpridos à Central no prazo de 48 horas do início do afastamento. Caso seja possível cumprir os mandados após o término do afastamento não programado, a ordem judicial continuará com o oficial de justiça para seu cumprimento;

A servidora não cumpriu com a determinação da norma, não devolvendo o mandado no tempo previsto de 48 horas antes do seu afastamento ou, se por algum impedimento ou superveniência não pudesse fazê-lo, sequer o fez imediatamente após seu afastamento.

A análise da comissão processante foi precisa ao destacar que
“não se faz necessário (ao oficial de justiça) certificar cada mandado que esteja em seu poder, devendo somente, devolvê-los, no prazo de 48 horas do início do afastamento. Entendemos que, se assim procedesse à Oficiala sindicada, o mandado ainda poderia ter sido cumprido, ainda que em regime de urgência, a fim de garantir que não houvesse prejuízo a realização da audiência designada”
.

Em relação ao mandado expedido pela 11ª Vara Criminal de Belém, a justificativa da recorrente é de que tendo entrado em trabalho remoto no dia 08.06.2021, não seria mais possível cumpri-lo em casa de detenção penal. A recorrente recebeu o mandado para cumprimento em 28.05.2021 e só o devolveu, sem cumprimento, em 15.06.2021, data em que se encerrava sua licença saúde.

Ocorre que, como também abordado pela comissão processante, a licença saúde da recorrente somente iniciou-se em 08.06.2021. Do dia em que recebeu o mandado até entrar de licença saúde transcorreram-se 11 dias, tempo superior ao estabelecido pelo mesmo Provimento Conjunto 009/2019 para seu cumprimento, que seria de 10 dias, por tratar-se de réu preso.

Art. 9º. Os mandados deverão ser cumpridos e devolvidos eletronicamente ao juízo de origem pelos Oficiais de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias, contados da distribuição, exceto:

(...)

VIII - quando se tratar de processos com réus presos, os mandados deverão ser entregues pelas secretarias à Central no prazo mínimo de 15 (quinze) dias anteriores à realização do ato e cumpridos em até 10 (dez) dias.

Desta forma, a data limite para cumprimento do mandado seria o dia 07.06.2021, antes da recorrente entrar em licença saúde ou trabalho remoto, não sendo pertinente sua justificativa.

Quanto ao mandado vindo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, a recorrente imputa à sua situação de saúde culminada com a licença médica iniciada em 08.06.2021 a motivação para não o cumprir no prazo regulamentar. Nesta situação, tal qual na do mandado oriundo da 3ª Vara Criminal de Belém, bastaria a recorrente ter devolvido o mandado, mesmo sem certificação, no prazo de 48 horas antes do seu afastamento por motivos de saúde, conforme prevê a norma regulamentadora. Note-se, ademais, que o mandado lhe foi distribuído em 13.05.2021 e somente 26 dias após é que se iniciou sua licença saúde, ou seja, quase no final do prazo para cumprimento, que é de 30 dias, conforme o art. 9º do Provimento Conjunto nº 009/2019, só sendo efetivamente devolvido e sem cumprimento em 15.06.2021, além de qualquer prazo aceitável.

Sobre o mandado oriundo da 10ª Vara Criminal de Belém, a recorrente defende-se dizendo que, por ser mandado para citação de réu em processo que já tramitava por 3 anos, entendeu que não possuía urgência maior que outros casos que já tinha para cumprimento, pelo que deu prioridade a outras diligências. Entretanto, o período de pelo menos 2 meses em que ficou com o mandado em seu poder - sem qualquer providência quanto ao mesmo, seja no cumprimento, seja na devolução – extrapola os prazos regulamentares. Parece evidente que o único encaminhamento acertado na situação de real impedimento no cumprimento, seria a devolução do mandado para as providências necessárias para o seu efetivo cumprimento. Não caberia à recorrente estabelecer graus de risco na retenção dos mandados, sua função era, tão somente, cumpri-los.

No caso em comento, não apenas uma vez, mas por quatro vezes a recorrente não procedeu adequadamente no cumprimento de mandados lhe haviam sido distribuídos e agiu em completo descompasso com as normas reguladoras da atuação dos serventuários de sua categoria profissional.

A retenção de mandados além dos prazos previstos, o descumprimento de ordens, a falta de comunicação de situações impeditivas para o exercício de suas tarefas, ações que cooperaram para o atraso no andamento dos processos, já se configuram infração administrativa com previsão expressa na Lei Estadual nº 5.810/94.

Art. 178 - É vedado ao servidor:

(...)

XV - desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão judicial;

XVI - deixar, sem justa causa, de observar prazos legais administrativos ou judiciais;

Cometida a infração funcional, é consequência possível e necessária a fixação de penalidade, em razão do poder/dever da administração de disciplinar seus servidores.

Resta bem evidenciada a conduta omissa e negligente da recorrente, que reteve mandados além do prazo para cumprimento, devolvendo-os, por vezes, sem cumpri-los, não sendo suas justificativas aptas a retirar-lhe a responsabilidade nas ações inadequadas que evidenciou no exercício de suas funções, caracterizando-se, desta forma, a infração administrativa, devendo a mesma ser penalizada nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94.

Art. 183 - São penas disciplinares:

I - repreensão;

II - suspensão;

III - demissão:

IV - destituição de cargo em comissão ou de função gratificada;

V - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.

Art. 184 - Na aplicação das penalidades serão considerados cumulativamente:

I - os danos decorrentes do fato para o serviço público;

II - a natureza e a gravidade da infração e as circunstâncias em que foi praticada;

III - a repercussão do fato;

IV - os antecedentes funcionais.

Em casos análogos, já se posicionou este Colendo Conselho pela manutenção da penalidade imposta.

RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE MANDADO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE REPREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do Oficial de Justiça que manteve em seu poder 8 (oito) mandados além do prazo previsto no art. 27, do Provimento nº 003/1993-CGJ e ao art. 9º, do Provimento Conjunto nº 002/2015-CJRMB/CJCI; 2. A Comissão Disciplinar sugeriu a aplicação de penalidade de Repreensão ao servidor; 3. O Juiz Diretor do Fórum Criminal da Comarca da Capital acolheu o relatório da Comissão Processante penalizando o recorrente com Repreensão; 4. Os fatos narrados no presente procedimento administrativo são de natureza tal que demonstra descumprimento do prazo legal fixado para cumprimento dos mandados. As diversas situações atenuantes foram devidamente analisadas, sendo a pena de repreensão proporcional e razoável ao caso em tela. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA. Processo Administrativo 0000241-46.2019.8.14.0000. Relatora: Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Órgão Julgador: Conselho da Magistratura. Data do Julgamento: 10.07.2019. Publicação: 16.07.2019).

RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTRAVIO DE MANDADOS NO DECORRER DE AFASTAMENTO FUNCIONAL. ROUBO. NÃO DEVOLUÇÃO DOS MESMOS ANTES DE GOZAR LICENÇA. NÃO DEVOLUÇÃO DE MANDADOS DO PLANTÃO DISTRIBUÍDOS PARA CUMPRIMENTO ORDINARIO EQUIVOCADAMENTE. MOROSIDADE NA COMUNICAÇÃO DO FORTUITO E CONSEQUENTEMENTE NO SEU CUMPRIMENTO. PRAZOS EXTRAPOLADOS. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 5º, III; 6º E 8º, §2º DO PROVIMENTO CONJUNTO Nº 002/2015-CJRMB/CJCI. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 177, VI c/c art. 178, XV e XVI, c/c art. 183 da Lei n° 5.810/94. SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS. INAPLICABILIDADE. NE BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - No que tange à preliminar de reunião deste feito com o de nº 2016.001.000421, suscitada pelo recorrente, vislumbra-se medida inócua, uma vez que o último, respectivamente, já transitou administrativamente em julgado, com aplicação da penalidade de suspensão por 10 (dez) dias, no período de 23/09 a 02/10/2016, conforme decisão do Diretor do Fórum Cível, que ora se anexa. 2 - Forçoso atribuir ao recorrente a responsabilidade pela morosidade no cumprimento dos mandados em testilha, porquanto deu causa à extrapolação dos prazos para o seu cumprimento, ao negligenciar as cautelas necessárias: 1) devolver os que lhe foram equivocadamente distribuídos, assumindo, portanto, o risco de portá-los (arts. 6º e 8º do Provimento Conjunto nº 002/2015-CJRMB/CJCI); 2) devolver os mandados antes de entrar de licença, com a apresentação da respectiva justificativa circunstanciada (art. 5º, III) e; 3) promover a imediata comunicação do fortuito à autoridade hierarquicamente superior, para as medidas cabíveis. Nessa toada, inegável que a omissão do servidor, ora recorrente, configura falta funcional passível de reprimenda, a qual foi muito bem aquilatada pela decisão originária, que lançou mão dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ao aplicar a pena SUSPENSÃO DE 10 (dez) dias, respaldada no art. 184 da Lei nº 5.810/94; por vislumbrar a transgressão dos arts. 177, VI (observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos) c/c art. 178, XV (desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão judicial) e XVI (deixar, sem justa causa, de observar prazos legais administrativos ou judiciais), c/c art. 183, II (pena de suspensão), a qual afigura-se a mais adequada.

(TJPA. Processo Administrativo nº
0009433-08.2016.8.14.0000. Relatora: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO. Órgão Julgador: Conselho da Magistratura. Data do Julgamento: 25.01.2017. Publicação: 27.01.2017).

Nos argumentos defensivos da recorrente há, também, questionamento quanto à dosimetria da pena aplicada, pedindo subsidiariamente sua diminuição para a penalidade de repreensão, no caso de não serem desconsideradas as infrações que lhe estão sendo atribuídas.

Embora não se possa falar de reincidência infracional, no sentido técnico mais restrito, posto que não se tem notícia nos autos de condenação anterior, a conduta irregular da servidora se repetiu nos 4 casos que se compõem estes autos. Se fossem desmembrados os eventos e apurados separadamente, já se constataria a reiteração. De certa foram, a unificação das reclamações favoreceu a recorrente.

Com esta leitura do caso em análise e considerando-se o sentido da previsão legal, que conjuga a gravidade do ato à recalcitrância do servidor no ato irregular, é que a penalidade de suspensão é proporcional e adequada ao conjunto de infrações cometidas pela recorrente, visto que, na disposição do art. 189 da Lei Estadual nº 5.810/94 essa sanção é a prevista aos casos reincidentes.

Art. 189 - A pena de suspensão, que não exceder a 90 (noventa) dias, será aplicada em caso de falta grave, reincidência, ou infração ao disposto no art. 178, VII, XI, XII, XIV e XVII.

A recorrente argui que é necessário se evidenciarem cumulativamente os requisitos do art. 184 para que seja possível a aplicação de penalidade, o que não ocorreria no seu caso, sobretudo no que se refere aos danos decorrentes dos fatos, que ela entende não estarem presentes.

Dois aspectos precisam ser considerados sobre esse ponto de defesa, que o refutam categoricamente. O primeiro é que o texto legal indica os 4 parâmetros que devem ser observados cumulativamente na dosimetria da pena (danos decorrentes do fato, natureza e gravidade da infração, repercussão do fato e antecedentes funcionais), mas que não são caracterizadores da infração administrativa; a infração administrativa se configura quando há um comportamento voluntário que viola determinada norma de conduta regulamentada e que, por esta razão, traz como consequência a aplicação de penalidade. O segundo é que a extrapolação dos prazos para cumprimento dos mandados e/ou suas devoluções sem cumprimento são ações que repercutem prejudicialmente na marcha processual, causando danos à imagem do Judiciário e desrespeitando o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Há que se destacar, ainda, a finalidade pedagógica da sanção, emprestando a conceituação do doutrinador Elbert da Cruz Heuseler.

“(...) a aplicação da sanção tem que haver com o efeito que se pode denominar como educativo ou recuperador. Deseja-se que com a aplicação da pena se crie naquele que cometeu a lesão e naqueles que ao seu lado gravitam, a ideia de que aquela conduta foi inadequada e que ele deve se adequar a um padrão social e que, consequentemente, determinado padrão de comportamento deve ser evitado”
[1]
.

Sob esta análise, não se encontram subsídios para alterar a acertada decisão da Corregedora Geral de Justiça que, após procedimento apuratório que transcorreu dentro da legalidade e no qual foram observados os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, acolheu parecer da Comissão Processante e aplicou sanção administrativa à recorrente, nos termos dos artigos 183, 184 e 189 da Lei Estadual nº 5.810/94., visto ter restado comprovado o cometimento de infração administrativa, configurada pela inobservância das normas regulamentares do exercício de sua função, mormente os prazos para cumprimento e devolução de mandados previstos no Provimento Conjunto 009/2019-CJCI/CJRMB.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso Administrativo interposto por
Luciana Lira da Conceição
, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Corregedora Geral de Justiça que aplicou-lhe a penalidade de SUSPENSÃO de 10 dias, convertida em MULTA, pelo cometimento das infrações administrativas previstas no art. 178, XV e XVI da Lei Estadual nº 5.810/94.

Belém/PA, 26 de abril de 2023.

Margui Gaspar Bittencourt

Desembargadora Relatora

[1]
HEUSELER, Elbert da Cruz.
Processo Administrativo Disciplinar Comum e Militar
.
2ª Edição. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2011. Pag. 24.

Belém, 02/05/2023